Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-10.2018.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001039-10.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 014.870.541-30 (APELANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001039-10.2018.8.11.0005

APELANTE: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, MANUTENÇÃO DA POSSE E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRESTAÇÃO ENGLOBADA NO ACORDO – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – MONTANTE SUFICIENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o devedor alega e mostra que a prestação cobrada foi paga na renegociação da dívida, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

O valor dos honorários só comporta alteração quando não atende aos parâmetros fixados no art. 85, §§2oe 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001039-10.2018.8.11.0005

APELANTE: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional de Contrato, Cautelar de Depósito de Valores, Manutenção da Posse e Danos Morais julgada parcialmente procedente, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Aduz que a prestação vencida em novembro/2015 foi incluída no acordo celebrado em 04/11/2015, e portanto está paga.

Subsidiariamente, diz que cabia à apelada efetuar o desconto na sua conta-corrente, como fez com todas as outras parcelas.

Pede a inversão do ônus da prova para que ele traga aos autos a gravação da ligação telefônica na qual foi realizado o acordo, bem como a de 27/05/2016, em que a atendente teria confirmado a quitação de novembro/2015.

Defende a ocorrência do dano moral e pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões no ID 26681011.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001039-10.2018.8.11.0005

APELANTE: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. O novo entendimento da Corte Especial deste eg. Tribunal é no sentido de que, concedida a assistência judiciária gratuita, o benefício prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, sendo desnecessário para o processamento de qualquer recurso a que o beneficiário se refira e faça expressa remissão a ele na petição recursal acerca do anterior deferimento do benefício. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0235349-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 21-5-2015).

Mérito

O apelante ingressou com a presente Ação objetivando a declaração de inexistência do débito relativo às prestações vencidas em novembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016. Na sentença foi declarada a quitação dos dois últimos meses, mas mantida a cobrança de novembro/2015.

Aduz que o pagamento era feito por débito automático na sua conta-corrente, contudo ficou desempregado e em razão disso não adimpliu algumas prestações.

Diz que em 04/11/2015 realizou uma renegociação com a apelada, na qual foi englobado o débito de janeiro a novembro/2015, e que em
27/05/2016, em contato telefônico, a atendente Gisely informou com convicção que
realmente o mês de novembro/2015 já havia sido pago

(ID 26679984 - Pág. 3, grifos originais).

Busca a inversão do ônus da prova para que a apelada traga aos autos a gravação da ligação telefônica na qual houve o acordo, bem como a de 27/05/2016, em que a atendente teria confirmado a quitação.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Neste caso ele trouxe com a inicial histórico de pagamento emitido pela apelada, que mostra que a parcela de novembro/2015 foi quitada em 18/05/2016, além de outros dois pagamentos em 04/11/2015, data dos respectivos vencimentos.

A apelada argui que essa prestação não foi incluída na renegociação e foi paga posteriormente pelo seguro de quebra de garantia.

No entanto, ela não demonstrou a veracidade das suas alegações, o que poderia ter feito com a juntada da gravação telefônica ou do comprovante de transferência do seguro, por exemplo.

E diante da sua posição técnica e econômica, sendo ato corriqueiro firmar negociações por telefone, deve tomar as providências cabíveis para registrá-las, a fim de resguardar-se de eventuais questionamentos.

Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PARCELAS INDEVIDAS E DE SEGURO NÃO CONTRATADO - FINANCIAMENTO - CONTRATO FIRMADO POR TELEFONE - DISCUSSÃO SOBRE O NÚMERO DE PARCELAS E AQUISIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SEGURO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Ação em que se discute cláusulas de contrato bancário firmado por telefone, havendo inversão do ônus da prova cabe ao Banco réu demonstrar que a pactuação se deu na forma por ele alegada (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

Não sendo comprovada a contratação do seguro prestamista, impõe-se a restituição do valor pago a esse título, na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança.

A divergência sobre cláusulas do contrato não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa, à sua dignidade.

(N.U 0030718-54.2012.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Sustenta também a ocorrência de dano moral uma vez que
no presente caso não se pode analisar isoladamente o constrangimento sofrido, mas a conjuntura de fatores que obrigam o Consumidor a buscar a via judicial, ou seja, deve-se considerar o grande desgaste do autor/apelante nas reiteradas tentativas de solucionar o ocorrido sem êxito, gerando o dever de indenizar (...). Trata-se da necessária consideração dos danos causados pela perda do tempo útil (desvio produtivo) do consumidor
(ID 26681003 - Págs. 1 e 2).

Para essa indenização o CDC pressupõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Todavia, na hipótese
sub judice
o dano não foi efetivamente demonstrado, e embora seja inegável o transtorno causado ao apelado por cobranças indevidas e por ser obrigado a buscar a via judicial para solucionar o problema, a situação não ultrapassa o dissabor cotidiano a que estão sujeitos todos aqueles que participam de relações comerciais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - EXEQUENTE QUE CONTINUA DANDO ANDAMENTO AO FEITO - PESSOA JURÍDICA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CREDORA- RECURSO NÃO PROVIDO.

A sujeição do devedor à Ação de Execução de título quitado, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, uma vez que a parte dispõe de meios processuais para defender-se.

Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral só se caracteriza se configura se houver violação à sua honra objetiva, e o prejuízo sofrido precisa ser comprovado.

A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (art. 940 do CC) é cabível quando demonstrada a má-fé do credor.
(N.U 0019012-89.2015.8.11.0002, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Por fim, postula a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa.

Para defini-los deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que o trabalho do advogado
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, o montante estabelecido no juízo
a quo
deve ser mantido, pois está em conformidade com esses critérios.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para declarar quitada a prestação referente a novembro de 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020